Tribunal: TJSP
Processo: 7007737-17.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo em execução – Omissão – Acórdão que converteu o julgamento em diligência – Ausência de interesse jurídico – Mérito não julgado – Resposta já apresentada pelo embargante – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000850735
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
EM BARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIM INAL
N.o
7007737-17.2018.8.26.0482/50000, DA COM ARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE, EM QUEÉ EM BARGANTE JOSÉ MARCO DA SILVA, É
EM BARGADO COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, EM 7a CÂM ARA DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
VOTARAM PELA REJEIÇÃO DOS EM BARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.
O
JULGAM ENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
EXCELENTÍSSIM OS DESEM BARGADORES ALBERTO ANDERSON FILHO
(PRESIDENTE), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 7 DE OUTUBRO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482/50000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL
N.o
7007737-17.2018.8.26.0482/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AUTORIDADE JUDICIAL: ATIS DE ARAUJO OLIVEIRA
EMBARGTE : JOSÉ MARCO DA SILVA
EMBARGDO : COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO N.o 16960
Embargos de declaração em agravo em execução

Omissão
Acórdão que converteu o julgamento em
diligência Ausência de interesse jurídico Mérito não
julgado
Resposta já apresentada pelo embargante

Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração
opostos por JOSÉ MARCO DA SILVA em face do Acórdão de
fls. 87/93.
Sustenta
omissão
quanto
à
fundamentação legal para que comprove ter indenizado os
danos causados pelas infrações penais e ter satisfeito os dias-
multa a que foi condenado, questões atinentes ao Juízo de
conhecimento.
Relatado, passo a votar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482/50000
FUNDAMENTAÇÃO
Não há, ao menos por ora, interesse
jurídico para aclarar a omissão apontada.
O
Acórdão
embargado
não
decidiu
questão de mérito, até por isso o julgamento foi convertido em
diligência. Eventual discordância por parte do embargante
quanto à documentação exigida se reservaria
repita-se,
eventualmente para após o julgamento do mérito do agravo
em execução.
Em segundo lugar, não há interesse
jurídico porque a parte já respondeu a um dos pontos em
petição de fls. 98/99.
Por fim, a título de esclarecimento, dispõe
o art. 39, VII, da Lei n.o 7.210/1984, que constitui dever do
sentenciado a "indenização à vitima ou aos seus sucessores".
Quanto ao quesito relativo aos dias-
multa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento
de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF,
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza
jurídica de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso XLVI do
art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o
9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Decreto-Lei n.o
2.848/1940)
, imperiosa a sua satisfação para que o
sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que
tão só o parcelamento da pena de multa não se presta para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL N.o 7007737-17.2018.8.26.0482/50000
progressão de regime, mas também o adimplemento escorreito,
sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da
ADI n.o 3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do
Ministério Público para a cobrança da pena de multa, ratificou,
de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui
natureza jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em
julgado.
Questões, pois, também de interesse do
Juízo das Execuções Penais.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pela rejeição dos
embargos de declaração.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR